Tribunal: TJBA
Processo: 0501687-24.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501687-24.2017.8.05.0137

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMERSON ALEXANDRE DE FRANCA JOSINO

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E
M HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
DESCABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Por força do precedente vinculante fixado no julgamento do REsp
1108013/RJ (Tema 128 do STJ) e do quanto disposto na Súmula 421 do STJ, é i
ncabível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0501687-24.2017.8.05.0137
, em que figuram como apelante EMERSON ALEXANDRE DE FRANCA JOSINO e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.